Tribunal: TJMT
Processo: 0010691-20.2019.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010691-20.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MORAES DA GLORIA - CPF: 522.071.451-15 (APELADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 0010691-20.2019.8.11.0004, proposta por
MARIA DE FÁTIMA MORAES DA GLÓRIA
, que “julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para
inexistente o débito no valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), referente ao instrumento n. 003020012453060Y, e condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, e de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (15/12/2018), condenando ainda, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil (id. 173079748)”.

O apelante sustenta nas razões de recurso que não há conduta ilícita, pois, não há que se falar em ausência de regularidade da contratação, ao passo que ficou comprovada o vinculo jurídico da recorrida com a instituição financeira; que não houve defeito na prestação do serviço, razão pela qual, não há que se falar em dever de indenizar atribuível ao apelante; fundamenta a inexistência do dano moral por ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, e não sendo o caso argumenta que o valor do dano moral arbitrado deve ser reduzido em obediência a proporcionalidade e razoabilidade.

Com base em tais argumentos, requer o provimento do apelo para reformar sentença, julgando-se improcedente a ação, e não sendo o caso, que seja reduzida a condenação a título de dano moral.

O preparo foi recolhido (id. 173079751 e
ss
).

Em sede de contrarrazões, a apelada refutou as razões recursais, requerendo ao final, o desprovimento do recurso (id. 173079755).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, em substancioso parecer (id. 182217697), absteve de adentrar ao mérito do recurso, por ausência de interesse público que legitime a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o apelante pleiteia que o apelo seja recebido no seu efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão o apelante, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
MARIA DE FÁTIMA MORAES DA GLÓRIA
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em desfavor do
BANCO LOSANGO S/A
., alegando, em síntese, que seus dados foram negativados por uma dívida que nunca contratou junto à instituição financeira no valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), contrato n. 003020012453060Y.

Citada, a parte requerida/apelante contestou, arguindo preliminarmente a ausência de documentos indispensáveis para o prosseguimento da demanda, sob o argumento que a parte demandante não acostou uma cópia completa dos extratos de restrição contidos em seu nome. No mérito, aduz a validade do negócio jurídico, legitimidade da cobrança e inexistência do dever de indenizar (págs. 25/46, id. 52565295). A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos da inicial (págs. 11/21, id. 52564172).

O processo foi saneado (id. 52565303 – pág. 06), com a rejeição da preliminar levantada e a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas. A parte autora/apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 64627670), ao passo que a parte ré nada manifestou.

A lide foi julgada procedente para reconhecer a inexistência da dívida e condenar o réu/apelante ao pagamento de indenização pelo abalo extrapatrimonial no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem
.

O cerne da questão deve
ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

Art. 14. “O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

De mais a mais, imperioso salientar inicialmente que, sendo a parte apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante promoveu a juntada de um termo denominado proposta de adesão de crédito direto ao consumidor, alegando que, o instrumento teria sido assinado pela apelada.

Ato contínuo, a apelada impugnou a rubrica constante na avença e pleiteou que o réu, ora apelante juntasse o contrato original nos autos, contudo, apesar de intimado para manifestar interesse na produção de provas, o réu/apelante quedou-se inerte, deixando de produzir provas, especialmente a pericial para demonstrar a veracidade, ocorrendo à preclusão conforme consignado na sentença guerreada.

O art. 373, II, do CPC estabelece:
“ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Conforme definiu o STJ no repetitivo REsp 1.846.649/MA,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Dessa forma, competia ao apelante comprovar que a assinatura é realmente da autora/apelada, mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC), o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Legitimidade passiva do banco, que é do mesmo grupo econômico. Negativa de contratação. Determinação de juntada do original do contrato para possibilitar a perícia grafotécnica, diante da manifestação do Sr. Perito destacando a péssima qualidade da cópia digitalizada apresentada pelo banco.
Hipótese em que o banco postulou a concessão de prazo, o qual deixou transcorrer "in albis". Preclusão da prova pericial. Contratação não demonstrada.
Manutenção da sentença, exceto com relação a questão do dano moral. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Dano moral caracterizado. Recurso do requerido desprovido, provido o recurso do autor.

(TJSP, AC 10015074120208260466, Pontal, relator Luís Carlos de Barros, julgamento em: 05-06-2023, 20ª Câmara de Direito Privado, publicação em: 16-06-2023, sem grifos no original).

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

(...)

Com efeito, a controvérsia dos autos gira em torno da legalidade ou não do contrato nº 003020012453060Y, com pendência de R$276,00, incluída nos cadastros de negativação no dia 12/12/2018, tendo em vista que a autora nega a assinatura do instrumento.
No intuito de comprovar minimamente suas alegações, a autora trouxe a cópia do seu documento pessoal, o extrato da negativação e a cópia do contrato impugnado.
.

10.
Sabe-se que em ação declaratória de
inexistência de débito fundada em negativa de contratação, a impugnação pela parte autora da autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu transfere a este o ônus de comprovar que não houve falsificação.
.

11.
No caso, em que pese à juntada do instrumento pela instituição financeira, não se pode olvidar que a autora não identificou a sua
assinatura

nos documentos e
a parte ré deixou de produzir prova que pudesse demonstrar a legitimidade das rubricas apostas ao contrato, como, por exemplo, a realização de perícia

grafotécnica, ônus que lhe competia
. Verifica-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (
pág. 06, id. 52565303), mas a parte ré se manteve inerte.

12.
Desta forma,
não tendo a instituição financeira se desincumbido do
ônus de comprovar a contratação negada pela autora, é de se concluir que o contrato não foi celebrado por esta.

É certo que a validade do negócio jurídico é a regra e a invalidade, uma exceção. No caso em tela, o apelante deixou de produzir prova que pudesse demonstrar a legitimidade das rubricas apostas no contrato, como por exemplo, a realização de perícia grafotécnica, ônus que lhe competia, contudo, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, pois o apelante não demonstrou a regularidade dos seus atos, não juntando aos autos nenhum documento que provasse de forma suficiente e sem dúvida, a execução da transação pela apelada.

Ademais, mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Vislumbra-se dos autos que a dívida é oriunda do Estado de São Paulo, tendo a apelada declarado nos autos nunca ter residido, tampouco possui vínculos. Não logrou êxito o apelante em comprovar o nexo de causalidade com o ato em si configurado,

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência do débito questionado como também a própria indenização por danos morais (
in re ipsa
).

Ademais, restou caracterizado o ilícito praticado pelo apelante passível de indenização por danos morais, eis que ao constatar que o seu nome está negativado por uma dívida supostamente inexistente, passou por uma série de constrangimentos e situações vexatórias que ultrapassam o mero aborrecimento.

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado e a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são:
a)
por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa;
b)
a compensação da vítima pela dor e sofrimentos vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, dadas as circunstâncias do caso concreto,
estão acima do que tem aplicado este Tribunal em demandas análogas. Posto isso, devem ser reduzidos.

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida e aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002835-70.2021.8.11.0051, julgamento em: 27-02-2023).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para reduzir o montante indenizatório para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023